Tribunal: TJBA
Processo: 8011290-07.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011290-07.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: GILDA ALVES SOBRINHO DE SOUSA

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

A C O R D Ã O

apelação. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE violação ao princípio da
dialeticidade recursal, rejeitada
. preliminar de
cerceamento de defresa, rejeitada
. No mérito,
plano de saúde
. consumidora idosa.
negativa de cobertura
. tratamento prescrito pelo médico assistente. materiais e bloqueio analgésico.
parecer de junta médica
da oparedora, irrelevância. cláusula contratual abusuva. cdc. princípio da dignidade da pessoa humana. rol da ans, caráter exemplificativo.
dano moral
in re ipsa
. quantum
indenizatório mantido em R$15.000,00.
recurso desprovido, sentença mantida
.

1. A negativa de cobertura por operadora de plano de saúde com base em parecer de junta médica, em desacordo com prescrição fundamentada do médico assistente da paciente, configura conduta abusiva, especialmente quando o procedimento indicado (bloqueio analgésico guiado por radioscopia e ultrassonografia, com uso de OPME) visa ao alívio de dor crônica em paciente idosa.

2. A interpretação contratual deve observar o Código de Defesa do Consumidor, sendo vedado à operadora substituir a avaliação clínica do profissional responsável pelo acompanhamento direto da paciente por parecer genérico e despersonalizado.

3. Tratando-se de relação de consumo e direito à saúde, impõe-se a prevalência da prescrição médica.

4. A recusa injustificada de tratamento essencial, prescrito por médico assistente, configura violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato, ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

5. O valor de R$ 15.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se compatível com a reprovabilidade da conduta da operadora e a gravidade do dano causado à paciente, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8011290-07.2023.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna, em que figuram como
APELANTE
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como APELADA
GILDA ALVES SOBRINHO DE SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.